Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para se imputar ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, deve-se manter a sua absolvição.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.